Tribunal: TJBA
Processo: 0000724-72.2010.8.05.0055
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000724-72.2010.8.05.0055 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MANOEL MESSIAS BARROS DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR ABANDONO (ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DO PROCESSO POR FORÇA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA (CRÉDITO RURAL). ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EXTINÇÃO POR ABANDONO. EQUIVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO PJE À INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO NO DISPOSITIVO. RECURSO REJEITADO E DE OFÍCIO CORRIGIDO APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO, SEM EFEITO INFRINGENTE. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Apelante contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível. O Banco Embargante alega a existência de omissão e contradição no Acórdão, notadamente por ter desconsiderado a suspensão legal do processo determinada por Leis Federais (Leis nº 12.844/2013 e nº 13.729/2018) até o final do ano de 2019, o que afastaria o abandono até aquela data, e por contrariar o entendimento pacífico, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, sobre a exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, sob pena de nulidade da extinção em caso de inobservância. II. Questão em discussão a) Verificar a ocorrência de omissão na análise da causa de suspensão legal do processo por Leis Federais de renegociação de crédito rural (Leis nº 12.844/2013 e nº 13.729/2018) no período anterior à inércia que motivou a extinção. b) Analisar a alegada omissão e contradição quanto à validade da intimação realizada por meio eletrônico via Processo Judicial Eletrônico (PJe) como substitutiva à intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, conforme exigido pelo artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: O Acórdão embargado não padece do vício de omissão quanto à suspensão legal do processo decorrente da legislação de crédito rural. A inércia que motivou a extinção do processo foi a inação da parte Autora após o término da suspensão legal estabelecida até 31 de dezembro de 2019 e após a intimação específica de janeiro de 2022 (publicada em abril de 2022). O voto estabeleceu que o prazo de cinco dias, exigido pelo artigo 485, § 1º, do CPC, para suprir a falta, não foi observado pela parte, que se manteve inerte e causou a certificação de abandono (ID 74658053), o que autoriza a extinção pelo Juízo. Observa-se, de ofício, a existência de um erro material no dispositivo do Acórdão, onde constou equivocadamente "DAR PROVIMENTO AO RECURSO", contrariando a tese de julgamento, o teor do voto proferido pelo Relator, a própria ementa e a decisão proclamada constantes no mesmo julgado, que indicam, de forma uníssona, o "CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO" da Apelação. Tal discrepância configura erro material passível de correção via Embargos de Declaração, sem modificar o resultado do julgamento. IV. Dispositivo e tese: Conhecimento e Desprovimento dos Embargos de Declaração e de ofício, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material no dispositivo do Acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000724-72.2010.8.05.0055, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargada MANOEL MESSIAS BARROS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO, E DE OFÍCIO SANAR ERRO MATERIAL, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça